Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-25.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006117-25.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELANTE), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO), EDILENE LINA - CPF: 029.818.501-64 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos

em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando a existência de omissão quanto à análise de acordo celebrado entre as partes e contradição no arbitramento de danos morais. Pretende a reforma substancial da decisão sob os fundamentos de que não houve quitação integral do débito, mas apenas pagamento de parcelas avulsas, e de que o valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) seria exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à análise do acordo celebrado entre as partes e seus efeitos sobre a quitação do débito; e (
ii
) apurar eventual contradição no arbitramento do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam sanar omissão, contradição ou obscuridade em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão proferida.

O acórdão recorrido analisou de forma expressa o acordo celebrado entre as partes, concluindo que os pagamentos parciais realizados não configuravam purgação da mora, mas mero cumprimento parcial das obrigações contratuais. Ressaltou-se que a aceitação dos pagamentos pela embargante, sem comunicação formal sobre a necessidade de quitação integral, induziu a parte contrária à crença na regularização da dívida, configurando conduta contraditória e violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

No tocante ao “quantum” indenizatório, o acórdão justificou que o valor fixado (R$ 8.000,00) observou as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O precedente citado (indenização de R$ 4.000,00) foi utilizado apenas como referência, sem caráter vinculativo.

Não há vícios no julgado a justificar o acolhimento dos embargos, sendo inadmissível a utilização dessa via para conferir efeito infringente ou rediscutir questões de mérito já decididas.

Quanto ao prequestionamento, eventual ausência de manifestação explícita não configura vício, conforme entendimento do STJ, sendo
suficiente que as questões essenciais tenham sido enfrentadas (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).

O comportamento contraditório de uma das partes, ao aceitar pagamentos parciais sem ressalvas, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, inviabilizando a resolução contratual com base na suposta inadimplência.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo obrigatório o alinhamento a valores arbitrados em precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto por

Sinosserra
Financeira S/A - Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento
,
contra
o acórdão
(id 255004195)
que
negou

provimento
,
ao
seu
recurso
de apelação, interposto
em face de

Edilene Lina
.

Em apertada síntese,
a
embargante
aduz
que o acórdão vergastado é
omisso e
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Defende que restou evidenciado que
não houve acordo de quitação total
do débito
e que a
embargada
tinha
plena ciência da inadimplência.

Sustenta que a purgação da mora exige a quitação do contrato.

Assim, alega omissão no que tange ao acordo que firmado para pagamento de parcelas avulsas inadimplidas.

Pondera que a contradição reside no que tange à manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular à título de danos morais (R$ 8.000,00), que utilizou julgado que fixou o dano moral em R$ 4.000,00.

Nesse sentido, argui que o “quantum” indenizatório é exorbitante
e pede a redução.

Por fim, pugna
seja
m

provido
s

os
embargos de declaração, a fim de
sanar os vícios alegados.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a
embargante
aduz
que o acórdão vergastado é
omisso e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a omissão na análise do acordo
celebrado entre as partes, que diz não ter sido para
quitação total
do débito
, mas somente
para pagamento de parcelas avulsas inadimplidas.

P
ondera
que houve c
ontradição
no que se refere à
manutenção
d
o “quantum” indenizatório
, que alega ser
exorbitante e
merecer
redução.

A embargante sustenta que o acórdão não teria analisado adequadamente o suposto acordo celebrado entre as partes, que teria por objeto a quitação de parcelas avulsas inadimplidas, sem se confundir com a purgação da mora prevista na legislação aplicável ao contrato de alienação fiduciária.

Entretanto, o julgado abordou de forma suficiente os fatos e argumentos relevantes, concluindo que o pagamento parcial realizado pela embargada não configurava purgação da mora, mas tão somente o cumprimento parcial de obrigações decorrentes do contrato.

Com efeito, constou do acórdão,
análise
expressa quanto aos termos do acordo, de maneira que não houve silêncio quanto aos parâmetros do ajuste, no entanto, restou compreendido
dos autos
o comportamento contraditório da parte embargante, que
apesar de negar o acordo, permitiu a continuidade de pagamentos avulsos por parte da apelada, aceitando-os sem qualquer impugnação formal
, conforme comprova
ra
m os pagamentos acostados no id 250090165.

Dito isso, firmou-se o entendimento no sentido de que o
comportamento contraditório, aliado à ausência de comunicação formal à apelada sobre a necessidade de quitação integral do débito para purgação da mora, reforça
o entendimento do Juízo singular
de que a
embargante
, por suas próprias ações, contribuiu para a confusão a respeito da regularização da dívida.

Nesse interim, verificou-se que
o aceitar os pagamentos avulsos, a apelante, ainda que tacitamente, induziu a apelada a crer na possibilidade de regularização, não podendo, agora, pretender a resolução contratual mediante a apreensão do bem.

Ressaltou-se que o
princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais é abordado de forma expressa no Código Civil, sendo de maior repercussão o texto de lei exposto no artigo 422, ao estabelecer que os
“contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.”

Assim, inexiste
omissão a ser sanada, mas mera discordância da parte embargante com a conclusão alcançada.

Da mesma forma, não se verificou a alegada contradição.

A
embargante aponta que o acórdão utilizou como referência precedente em que os danos foram fixados em R$ 4.000,00, enquanto na presente demanda o valor foi arbitrado em R$ 8.000,00.

Contudo, inexiste contradição no acórdão recorrido.

O colegiado justificou que a indenização arbitrada no caso concreto observou as circunstâncias fáticas, as condições econômicas das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O precedente citado não vincula a decisão, servindo apenas como orientação. Logo, não há ponto a ser esclarecido ou corrigido.

Portanto, é
nítida a insatisfação d
a
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

No entanto, a pretensão de
rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
a parte
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024